Tribunal: TJDFT
Processo: 0724566-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0724566-34.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDVALDO PEREIRA DA SILVA AGRAVADO: ANDREW FILIPE DA SILVA NOBREGA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por EDVALDO PEREIRA DA SILVA contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA requerido em face de ANDREW FILIPE DA SILVA NÓBREGA: “1. Indefiro a adoção das medidas excepcionais requeridas pelo credor, tais como apreensão de passaporte e suspensão da CNH, bloqueio/cancelamento de cartões de crédito de titularidade do devedor, visto que o artigo 139, IV, do CPC, não possui o alcance pretendido pelo autor. 2. De conformidade com o disposto no artigo 8o do CPC, ‘in verbis’, “ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência”, de onde se constata que a busca da eficiência pela aplicação do disposto no artigo 139, IV, não autoriza a adoção de medidas arbitrárias. 3. As medidas atípicas de apreensão de passaporte e CNH, no entanto, não são proporcionais nem razoáveis para o atendimento da finalidade desejada pelo credor, ou seja, estimular o devedor ao pagamento do débito aqui sob cobrança, tratando-se, portanto, de coação ilegal, prejudicial ao direito de locomoção, garantido constitucionalmente. 3.1. O E. TJDFT já teve ocasião de manifestar-se sobre a questão e atingiu conclusão idêntica, considerando a apreensão da CNH medida excessiva e desproporcional, conforme se infere da ementa abaixo colacionada: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. APLICAÇÃO DO ART. 139, inc. IV, do CPC. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E EFICIÊNCIA NÃO OBSERVADOS. DECISÃO REFORMADA. 1. O artigo 139, inc. IV, do Código de Processo Civil outorga ao Juiz o dever de determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniárias. 2. Na aplicação do art. 139, inc. IV, do CPC, o julgador deve proceder como um legislador cuidadoso e consciencioso, procurando sempre observar, na aplicação das regras processuais, os princípios constitucionais da razoabilidade, da proporcionalidade e da eficiência. 3. A suspensão do direito de dirigir não se harmoniza ao comando contido no art. 139, inc. IV, do CPC, tratando-se de medida desconexa e excessiva que não pode ser determinada como meio de coercer o devedor, pois interfere na liberdade do indivíduo, que só pode ser limitada diante de norma expressa que discipline a matéria, com a garantia do devido processo legal (art. 5o, incisos II e LIV, da Constituição Federal). 4. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão n.985145, 20160020403562AGI, Relator: ALVARO CIARLINI 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/11/2016, Publicado no DJE: 06/12/2016. Pág.: 527/528) 3.2. Ademais, o deferimento de tais medidas devem se mostrar eficazes e terem relação de causa e efeito para o alcance do bem da vida pretendido pela parte autora, isto é, recebimento de seu crédito, o que não vislumbro na espécie. 4. Conclui-se, do exposto, que, nas situações de decisão judicial que tenham carga discricionária, o julgador deve proceder com cautela e, pelas razões acima declinadas, indefiro os pedidos de ID n. 130913869. 4.1. Caso o devedor possua imóveis, é certo que o credor poderá indicá-los à penhora e promover, por iniciativa própria, a anotação da existência do presente feito nos ofícios imobiliários competentes, conforme disposto no artigo 828 do CPC, sendo de notar, ainda, que medidas restritivas de crédito poderão ser efetuadas na forma dos artigos 517 e 782, § 3o, da lei processual. 4.2. Confiro força de ofício à presente decisão, para solicitar à Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal, no prazo de 5 (cinco) dias, informações acerca da existência de imóveis em nome da parte executada ANDREW FILIPE DA SILVA NÓBREGA, CPF: 017.745.041-03. 5. Consigno que a resposta deverá fazer referência ao processo e partes em epígrafe e ser encaminhada, por correio eletrônico, para o endereço17vcivel.brasilia@tjdft.jus.br. Endereço da Vara: Fórum Desembargador Milton Sebastião Barbosa, Praça Municipal, Lote 1, Bloco B, 6o Andar, ALA A, Sala 606, CEP 70094-900, Brasília/DF. 6. Aguarde-se a resposta do ofício.” O Agravante sustenta que o artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, autoriza a adoção de todas as medidas necessárias para assegurar o cumprimento das determinações judiciais. Acrescenta que a suspensão da CNH, do passaporte e dos cartões de crédito do Agravado tem amparo nos princípios da boa-fé, da cooperação e da duração razoável do processo. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada para determinar "o bloqueio/cancelamento de todos os cartões de crédito a ele vinculados, até o integral cumprimento das obrigações de pagar ora executadas, oficiando-se, para tanto, o Detran-DF e as empresas operadoras de cartão de credito (Mastercard, Visa, Elo, American Express e Hipercard) para adoção das medidas necessárias ao cumprimento da determinação, nos termos da fundamentação oferecida". Preparo recolhido (37869202 e 37869203). É o relatório. Decido. As medidas requeridas (suspensão da Carteira Nacional de Habilitação, do Passaporte e do cartão de crédito do Agravado) não têm caráter executivo e tampouco se revelam adequadas ou proporcionais à modalidade de execução em curso. A atipicidade dos meios executivos, conquanto prevista no artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, não pode dar respaldo a medidas dissociadas do perfil patrimonial da execução ou para provocar constrangimentos pessoais desprovidos de eficácia executiva. Na lúcida advertência de Teresa Arruda Alvim Wambier, Maria Lúcia Lins Conceição, Leonardo Ferres da Silva Ribeiro e Rogério Licastro Torres de Mello: "Há uma reflexão necessária: o legislador disciplinou separadamente as formas de cumprimento das obrigações de pagar quantia, de fazer, não fazer e entregar coisa. À primeira destinou o procedimento do cumprimento de sentença: para as demais modalidades de obrigações, disciplinou as formas de tutela específica ou substitutiva, típicas das ações executivas lato sensu, nos mesmos termos do que o CPC/73 fez com o art. 461 e com o art. 461-A. Então, se há disciplina específica para a prestação da tutela jurisdicional em cada conjunto de espécies de obrigações, é necessário que se interprete este dispositivo (inciso IV do art. 139) com grande cuidado, sob pena de, se se entender que em todos os tipos de obrigações, inclusive na de pagar quantia em dinheiro, pode o juiz lançar mão de medidas típicas das ações executivas lato sensu, ocorrer completa desconfiguração do sistema engendrado pelo próprio legislador para as ações de natureza condenatória. (Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil, RT, 2015, p. 263/264)" Se não há qualquer indicativo de que o Agravado tem lastro financeiro ou patrimonial para a satisfação do crédito, não parece apropriado constrangê-lo com medidas que afetam a sua vida privada, porém sem repercussão processual direta. Somente quando medida judicial dessa estirpe tiver a aptidão de “assegurar o cumprimento de ordem judicial”, tal como expressamente consignado no inciso IV do artigo 139, pode-se conceber a sua adequação. A propósito do tema, decidiu esta Corte de Justiça: "CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESPEJO C/C COBRANÇA. CLÁUSULA GERAL DE EFETIVAÇÃO. ART. 139, INC. IV, DO CPC. SUSPENSÃO DA CNH. APREENSÃO DO PASSAPORTE. Segundo a cláusula geral de efetivação, art. 139, inc. IV, do CPC o Juiz determinará, dentre outras, todas as medidas indutivas necessárias para assegurar o cumprimento das ordens judiciais. Não obstante a previsão legal, a suspensão da CNH e a apreensão do passaporte não guardam qualquer relação com a pretensão do credor ou com o objeto da ação, nem há qualquer elemento que permita concluir que serão hábeis a conferir efetividade ao processo, sendo, portanto, inadequadas e desproporcionais. (0710751-43.2017.8.07.0000, 6a T., Desa. rela.: Vera Andrighi, DJe 06/11/2017)" Inexistindo, pois, evidência de que as medidas pleiteadas são dotadas de adequação e efetividade, não se mostra processualmente correto admiti-las para vencer suposta e não demonstrada resistência ilegítima do Agravado. Isto posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 16 de agosto de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator